Tribunal: TJES
Processo: 5006695-51.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; CND/Certidão Negativa de Débito; Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2022-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006695-51.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HESIQUIO EFFGEN
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006695-51.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: HESIQUIO EFFGEN

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
HESIQUIO EFFGEN
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha (evento 1901868), que, nos autos de “
ação de execução fiscal”
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
,
rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelo ora recorrente.

Em suas razões (evento 1901844), o agravante sustenta, em síntese, que: (i) a área sobre o que recai o IPTU se trata de objeto de desapropriação do agravado e invasão irregular, de modo que ele não possui posse, propriedade ou domínio da referida área; (ii) diversas diligências foram feitas pelo recorrente no sentido de comprovar que ele seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda de origem; (iii) os imóveis são ocupados por terceiros desconhecidos e não estão registrados no nome e CPF do agravante; e (iv) o título executivo que embasa a ação de origem é revestido de nulidade, já que não goza de exigibilidade.

Pretende, assim, a concessão do efeito suspensivo ao seu recurso, porquanto vislumbra a ocorrência dos requisitos ensejadores ao seu deferimento. Ao final, requer o provimento integral do agravo de instrumento, reformando o pronunciamento jurisdicional recorrido.

Mediante a decisão acostada no ID 1990616 foi indeferida a tutela de urgência recursal perseguida pelo recorrente.

Contrarrazões juntadas no ID 2428477 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 16 de maio de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, no sentido de conhecer do presente recurso e a este negar provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006695-51.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: HESIQUIO EFFGEN

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
HESIQUIO EFFGEN
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha (evento 1901868), que, nos autos de “
ação de execução fiscal”
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
,
rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelo ora recorrente.

Em suas razões (evento 1901844), o agravante sustenta, em síntese, que: (i) a área sobre o que recai o IPTU se trata de objeto de desapropriação do agravado e invasão irregular, de modo que ele não possui posse, propriedade ou domínio da referida área; (ii) diversas diligências foram feitas pelo recorrente no sentido de comprovar que ele seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda de origem; (iii) os imóveis são ocupados por terceiros desconhecidos e não estão registrados no nome e CPF do agravante; e (iv) o título executivo que embasa a ação de origem é revestido de nulidade, já que não goza de exigibilidade.

Pretende, assim, a concessão do efeito suspensivo ao seu recurso, porquanto vislumbra a ocorrência dos requisitos ensejadores ao seu deferimento. Ao final, requer o provimento integral do agravo de instrumento, reformando o pronunciamento jurisdicional recorrido.

Mediante a decisão acostada no ID 1990616 foi indeferida a tutela de urgência recursal perseguida pelo recorrente.

Contrarrazões juntadas no ID 2428477 pelo desprovimento do recurso.

Antes, porém, de analisar a pretensão recursal, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de exceção de pré-executividade manejado por
HESIQUIO EFFGEN
em face do

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, alegando, em síntese, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, vez que não possui a posse, propriedade ou domínio útil do imóvel descrito na certidão de dívida ativa nº 2138/2013, estando o mesmo ocupado por terceiros.

Aduziu, ainda, que o imóvel está localizado em área rural, sendo inexigível o IPTU, de modo que requereu, liminarmente, pela retirada de constrição veicular (evento 1901873).

O exequente apresentou impugnação (evento 1902073) aduzindo como resposta, em síntese, que o excipiente não produziu prova apta a comprovar que o imóvel descrito na CDA que instrui o feito não lhe pertence, afastando a incidência do IPTU.

Na sequência, adveio a r. decisão objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
rejeitou a peça processual oposta pelo executado, consequentemente, indeferiu o pleito de desbloqueio de veículo.

Para tanto, sustentou o juízo primevo que
“[...] não foi acostado qualquer documento hábil a demonstrar, de plano, que HESIQUIO EFFGEM não é o atual proprietário ou possuidor do terreno que ensejou a lavratura da Certidão de Dívida Ativa nº 2138/2012, que instruiu a inicial”
, e, sendo assim,
“[...] considerando que o Excipiente não colacionou aos autos prova de modo a demonstrar que a propriedade ou posse do imóvel não lhe pertence, tal como a escritura do terreno descrito na CDA, não há como excluir sua responsabilidade pela obrigação tributária alusiva ao IPTU, haja vista a presunção de veracidade dos atos administrativos”
.

Aduziu, ainda, o MM. Juiz
a quo
que,
“[...] quanto aos argumentos no sentido de que o imóvel estaria localizado em área rural, entendo que se trata de matéria sujeita a instrução probatória, não se coadunando com a via estreita da exceção de pré-executividade”
e que
“o ato administrativo que incluiu o imóvel em área 'urbana' dispõe de presunção de legitimidade e veracidade”
.

Por fim, sustentou a decisão objurgada que
“[...] quanto à alegação de que a área é objeto de ação de desapropriação, anoto que não há nos autos documentação indicativa de que o citado litígio abrange o terreno indicado na CDA, o que poderia ser demonstrado por certidão de ônus processual, cópia da inicial da desapropriação, dentre outros documentos, sendo de rigor a manutenção desta cobrança e da constrição do bem do Executado”
.

Foi, então, que, o agravante, irresignado, interpôs o presente recurso.

Pois bem. Após novo reexame dos documentos que respaldam as razões recursais, compreendo que o recurso não merece prosperar.

Como cediço, o incidente de exceção de pré-executividade, criação doutrinária que se difundiu, se presta às discussões a respeito das condições extrínsecas da ação, pressupostos processuais ou mesmo matérias de ordem pública, bem como quando a apreciação de tais matérias não demandarem dilação probatória.

Outro não é o entendimento do C. STJ, segundo o qual a exceção de pré-executividade
“somente é cabível nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado.”
(AgInt no AREsp 980.963/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019).

Firmadas tais premissas, não verifico, de plano, que os pontos abordados pelo agravante, em relação à legitimidade passiva, tivessem sido comprovados.

A meu sentir, ao menos em sede de cognição sumária, típica desta via recursal, não vislumbro haver prova incontestável de que o imóvel sobre o qual incide a cobrança de IPTU não pertence ao recorrente.

As simples alegações do agravante, sem que ele não demonstrasse que não seria o proprietário do imóvel descrito na exordial de origem, não permite concluir, de maneira inequívoca, que o excipiente, como dito antes, não seja o proprietário do imóvel sobre o qual incide a cobrança tributária objeto da execução fiscal ajuizada contra ele, de modo que bastaria o executado juntar aos autos a matrícula do imóvel que deu ensejo à exação.

Destaco, ainda, que a simples juntada à demanda executiva de
“reportagens e processos demonstrando que áreas próximas ao terreno em voga foi alvo de invasão com grande repercussão na época”,
não infirma a sua responsabilidade pela obrigação tributária quanto ao IPTU.

Ademais, a inscrição na dívida ativa e sua certificação são atos administrativos e, como tais, possuem presunção de legitimidade e de regularidade, conforme ensina o doutrinador Marçal Justen Filho ao comentar essa característica já consagrada do ato administrativo:
“[...] O conteúdo da presunção de legitimidade: o primeiro aspecto da presunção de legitimidade se relaciona com o conteúdo do ato administrativo. Presume-se que o conteúdo é compatível com o direito e que os fatos cuja ocorrência é afirmada efetivamente ocorreram”
(FILHO, Marçal Justen. Curso de Direito Administrativo. 9ª Ed. São Paulo: RT, p. 415).

Este E. Tribunal de Justiça já reconheceu a impossibilidade de dilação probatória em exceção de pré-executividade para verificar a legitimidade passiva do excipiente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE REJEITADA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONTROVÉRSIA ACERCA DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE SOBRE O BEM IMÓVEL QUE DEMANDA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO NA VIA ELEITA. JURISPRUDÊNCIA. REJEIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insurge-se o Agravante em face da decisão do JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0001124-26.2014.8.08.0035.
2. Hipótese em que, após detida análise das particularidades do caso concreto, identificou-se não ser possível vislumbrar, de plano, a alegada ilegitimidade passiva ad causam do Agravante, sendo certo que os argumentos ora trazidos por si (Agravante), no sentido de que nunca exerceu a propriedade do imóvel objeto de tributação, tal alegação demanda ampla dilação probatória, inviável na via eleita da exceção de pré-executividade, não restando configurado, portanto, o requisito invocado da plausibilidade do direito (fumus boni juris). Jurisprudência.
3. Observa-se, portanto, que o pronunciamento judicial hostilizado merece sim ser mantido, na medida em que, além de não incorrer em flagrante ilegalidade e (ou) teratologia, encontra-se perfeitamente alinhado com a legislação de regência, além da hodierna jurisprudência dos Tribunais pátrios. Precedentes. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199006285, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2021, Data da Publicação no Diário: 03/08/2021)

_____________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPOSSIBILIDADE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE VEROSSIMILHANÇA AUSÊNCIA IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA LIMINAR.
Não existindo nos autos prova estampada e sobre a qual não se dependa de dilação probatória maior que ateste eventual irregularidade na constituição do título ou mesmo que aponte pela configuração da ilegitimidade do agravante, não há que se falar em hipótese de concessão da medida liminar pretendida ante a ausência de verossimilhança do direito alegado (art. 1.019, I do CPC). Carecendo o recorrente da indispensável verossimilhança em suas alegações, impõe-se o indeferimento da tutela recursal almejada por meio do improvimento do presente recurso, conforme ampla jurisprudência sobre a matéria
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199017724, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

Ademais, assim como ressaltado pelo juízo primevo, a alegação do recorrente no sentido de que o imóvel objeto da CDA seria classificado, na verdade, como “rural”, não merece acolhida, como dito linhas atrás, diante da presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, bem como da necessidade de uma maior dilação probatória quanto a este ponto, merecendo ainda destaque para o fato de que o recorrente não juntou provas suficientes a comprovar que o imóvel objeto da exação encontra-se fora do perímetro urbano.

Como se vê, denota-se que a discussão a respeito de eventuais vícios na CDA demanda dilação probatória, assim como a análise da alegação do recorrente de ser possuidor ou proprietário do imóvel em apreço, motivo pelo qual a questão, a meu sentir, não pode ser debatida na estreita via da exceção de pré-executividade.

Delineadas todas essas considerações, entendo que o magistrado primevo agiu com acerto ao rejeitar a exceção de pré-executividade apresentada pelo recorrente, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento para manter incólume a decisão objurgada.

É o voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006695-51.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: HESIQUIO EFFGEN

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – COBRANÇA DE IPTU – ILEGITIMIDADE PASSIVA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – CDA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DE LEGITIMIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade, segundo o entendimento do C. STJ,
“somente é cabível nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado”
(AgInt no AREsp 980.963/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019).

2. As simples alegações do agravante, sem que ele não demonstrasse que não seria o proprietário do imóvel descrito na exordial de origem, não permite concluir, de maneira inequívoca, que o excipiente, como dito antes, não seja o proprietário do imóvel sobre o qual incide a cobrança tributária objeto da execução fiscal ajuizada contra ele, de modo que bastaria o executado juntar aos autos a matrícula do imóvel que deu ensejo à exação.

3. Ademais, a inscrição na dívida ativa e sua certificação são atos administrativos e, como tais, possuem presunção de legitimidade e de regularidade, conforme ensina o doutrinador Marçal Justen Filho ao comentar essa característica já consagrada do ato administrativo:
“[...] O conteúdo da presunção de legitimidade: o primeiro aspecto da presunção de legitimidade se relaciona com o conteúdo do ato administrativo. Presume-se que o conteúdo é compatível com o direito e que os fatos cuja ocorrência é afirmada efetivamente ocorreram”
(FILHO, Marçal Justen. Curso de Direito Administrativo. 9ª Ed. São Paulo: RT, p. 415).

4. Denota-se que a discussão a respeito de eventuais vícios na CDA demanda dilação probatória, assim como a análise da alegação do recorrente de ser possuidor ou proprietário do imóvel em apreço, motivo pelo qual a questão não pode ser debatida na estreita via da exceção de pré-executividade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.